Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713876-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO E FREIRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que recebeu os embargos à execução opostos por Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire, ora agravantes, sem atribuir efeito suspensivo. Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire afirmam que foram cuidadosos em apresentar a garantia do Juízo, comprovar a probabilidade do direito e demonstrar o perigo de dano que podem sofrer se não houver a suspensão da execução. Argumentam que apresentaram como garantia dois (2) imóveis que, juntos, são capazes de cobrir o valor da dívida executada. Avaliam que ofereceram bens suficientes para garantir o cumprimento da obrigação e assegurar a satisfação do crédito em questão, apesar das dúvidas levantadas sobre o objeto da execução. Ressaltam que os imóveis são livres de ônus e suficientes para garantir o valor cobrado nos autos da execução. Asseguram que têm agido de boa-fé em sua defesa e que apresentam capacidade financeira para garantir ao Juízo eventual cumprimento dos autos da execução em valor superior ao exigido. Alegam que o imóvel dado em garantia, ainda que seja o objeto da lide, é suficiente para atender ao requisito estabelecido pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo. Preparo efetuado (id 57636506). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar se os embargos à execução opostos por Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire reúnem as condições necessárias para terem a atribuição de efeito suspensivo. Os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificadas, simultaneamente, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. ENTENDIMENTO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISUM ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. Consoante orientação desta Corte Superior, "nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 3. A premissa do Tribunal de origem no sentido da necessidade de cumulação dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83/STJ). 4. O decisum concluiu que a execução não foi efetivamente garantida por penhora, depósito ou caução, logo se mostraria irrelevante para a solução da controvérsia o debate acerca da existência de ação de conhecimento sobre título executivo. Dessa forma, firmou o aresto que não se verificaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência. Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. pressupostos cumulativos. art. 919, §1o, do CPC. ausência de parte dos requisitos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 2. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. 3. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1830062, 07485398120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire alegam que ofereceram à penhora dois (2) imóveis, os quais são suficientes para garantir a execução. Ocorre que Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire apresentaram somente uma escritura pública de compra e venda dos mencionados imóveis, datada de 26.6.2020.[1] Não foram trazidas aos autos as certidões de ônus atuais dos imóveis indicados à penhora que demonstrem a sua propriedade e a sua condição livre e desembaraçada. Não há comprovação de que o valor dos referidos imóveis seja suficiente para saldar a obrigação. Ademais, a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. não aceitou a oferta pelas razões acima expostas. Não houve a formalização da penhora, tampouco a garantia da execução. A análise dos autos não evidencia penhora, depósito ou caução suficientes para garantir a execução, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos de Carvalho e Freire Sociedade Individual de Advocacia e Gilberto Rodrigues Costa Carvalho e Freire não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 57636501